Tribunal: TJDFT
Processo: 0003417-32.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003417-32.2018.8.07.0010 RECORRENTE: DANIEL KENNEDY DA SILVA LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. DEFESA COM BASE NOS FATOS NARRADOS. ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 QUE REVOGOU A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO I, §2o, ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDO PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE E. TJDFT. EFICÁCIA VINCULANTE DAS ORIENTAÇÕES DO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE (CPC, art. 927, V). EFEITO REPRISTINATÓRIO. VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA REESTABELECIDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A defesa se dá com base nos fatos constantes da denúncia, razão pela qual não há que se falar em inovação no processo (objeto da acusação), e por consequência, não há ato atentatório contra os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando reconhecida a majorante de emprego de arma branca na sentença, ainda que no recebimento da denúncia o Magistrado não tenha acolhido tal incidência. 2. Resta inconteste, pelas provas dos autos, que o acusado praticou o crime com o uso de arma branca. 3. O Conselho Especial deste E.TJDFT, pelo incidente de inconstitucionalidade ARI n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade incidental da Lei 13.654/2018 no que concerne ao seu art. 4o, que revogou o inciso I, do §2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex tunc e inter pars inicialmente, tendo em momento posterior, manifestando-se nos embargos de declaração interpostos em face da ARI, deliberado por afastar a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada. 4. Diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário, permitindo que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383), bem como da eficácia vinculante desse precedente, consoante o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1231199, 07240554120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Tendo em vista ter sido acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora, opera-se o efeito repristinatório, ou seja, se restabelece a vigência da lei revogada para que prevaleça a causa de aumento do emprego de arma branca (inciso I, § 2o, art. 157 do CP). 6. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, sustenta que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157 do Código Penal, violou os artigos 5o, inciso XL, e 58, § 2°, inciso I, ambos da Constituição Federal, e ofendeu o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário reúne condições de trânsito, porque o recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Além disso, ventilou em seu apelo extremo matéria devidamente prequestionada e de cunho jurídico constitucional, que merece apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015